Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INJÚRIA. RECURSO DA QUERELANTE. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INJURIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Recebida a queixa-crime e absolvido sumariamente o querelado, o instrumento processual adequado, contra tal decisão, é o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que, no caso, foi apresentado de forma tempestiva. Preliminar rejeitada.
2. O crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, ocorre quando uma pessoa dirige a outra algo desonroso e que ofende a sua honra subjetiva, ou seja, é a imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro.
3. Na hipótese dos autos, tratando-se de discussão acalorada entre ex-companheiros que possuem filho em comum, demonstrada a evidente litigiosidade entre ambos e a necessidade de conversas periódicas em face do filho, os elementos probatórios coligidos não indicam a intenção deliberada do querelado em ofender a honra da querelante, mas, apenas, de criticá-la e insultá-la, o que não configura injúria.
4. O crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, se caracteriza quando uma pessoa dirige a outra algo desonroso e que ofenda a sua honra subjetiva, ou seja, é a imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro, o que não é a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.